Tribunal: TJMT
Processo: 1014864-11.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014864-11.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE COURY FONTES - CPF: 916.752.867-87 (RECORRENTE), VAGNER SPIGUEL JUNIOR - CPF: 849.968.971-04 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (RECORRIDO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (REPRESENTANTE), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado n. 1014864-11.2021.8.11.0001

Origem:
4o

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Parte Recorrente(s):
Banco Original S/A

Parte Recorrida(s):
Carlos Henrique Coury Fontes

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/05/2022

Ordem na pauta:
07

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – FRAUDE BANCÁRIA –– AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA – FORTUITO INTERNO – SÚMULA 479 DO STJ – TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE -RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pela falha na prestação do serviço decorrente de fortuito interno, inclusive aos relativos à fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).

Aplica-se ao presente caso a teoria do risco do empreendido, não havendo falar em culpa exclusiva da vítima.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido em face de sentença em ação declaratória que, julgando procedentes os pedidos iniciais, reconheceu a inexistência de 08 (oito) transações realizadas pelo cartão de crédito de titularidade da parte autora, e de 44 (quarenta e quatro) transações realizadas em sua conta corrente, as quais ocorreram após ter sido furtado seu cartão de crédito fato devidamente comunicado à autoridade policial e ao Banco recorrente.

O recorrente argumenta que houve cerceamento de defesa, entendendo que seria necessária a designação de audiência de instrução e julgamento para oitiva pessoal do autor e sua cônjuge, a qual portava o cartão quando da ocasião do furto.

Ainda, defende a regularidade das operações contestadas nesta demanda, uma vez que as transações foram realizadas por meio de utilização do cartão e senha, pessoal e intransferível, afastando eventual falha na prestação do serviço oferecido, razão pela qual requer a reforma da sentença ou, alternativamente, sua anulação, afastando as condenações impostas, inclusive quanto ao dever de pagar danos morais, fixados no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas no id. 103113543 pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na existência ou não de falha na prestação do serviço ofertado pela instituição financeira no âmbito das 52 (cinquenta e duas) operações realizadas por meio do cartão de crédito e conta corrente, ambos de titularidade da parte autora, por terceiro fraudador, após o furto de seu cartão bancário/físico.

Inicialmente,
afasto
preliminar de cerceamento de defesa apresentada pela parte recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1, Julgamento 25/06/2013.

Quanto ao mérito, a sentença recorrida não merece reforma, aplicando-se ao presente caso a Teoria do Risco do empreendimento, uma vez que pelo fato de o banco recorrente exercer atividade que visa lucro, deve suportar o risco no momento em que fornece seus serviços, independente de culpa, nos termos do que dispõe o art. 14 do CDC.

A falha na prestação dos serviços oferecidos pelo banco recorrente ficou devidamente demonstrada, pois na data do furto (23/03/2021), fato comunicado à autoridade policial, foram realizadas 52 (cinquenta e duas) operações pelo cartão de crédito/débito do recorrido, todas com valores aproximados, para o mesmo destinatário “
PAG*Williampintosilva –CUIABA-BRA
”, em menos de 01 (uma) hora, sem qualquer alerta de segurança ou interferência pelo Banco.

Frisa-se, também, que o recorrido contestou todas as operações administrativamente junto à instituição financeira por meio da Central de Atendimento e Ouvidoria, todavia, todas sem êxito, tendo o banco se limitado a informar que “
as transações foram realizadas mediante utilização do chip e senha pessoal
” e que os cartões com chip, como o do recorrido, “
possuem tecnologia máxima de segurança mundialmente reconhecida contra a ocorrência de fraudes, sem nenhuma evidência de vulnerabilidade
” (vide documento de id. 10158319).

Ainda que as operações tenham ocorrido por meio do cartão com chip, como assim defende o recorrente, tal fato não exclui a responsabilidade bancária em relação ao ilícito, porquanto, data vênia, não é possível permitir que as operações realizadas por terceiros, com nítidos contornos de fraude, dado ao
modus operandi
, tenham passado despercebidas por mecanismo de segurança tecnológica interna da instituição financeira.

O cerne deste caso, portanto, não é o nível de segurança ou tecnologia supostamente embutidos no cartão de crédito. O que se deve ter em destaque é a demonstrada vulnerabilidade do sistema interno de controle da instituição financeira, que não detectou as operações fraudulentas, as quais, destaque-se, apenas pela quantidade de transações realizadas em curto espaço de tempo, já serviriam de alerta para que o banco agisse com a cautela e dever de segurança esperados de uma empresa de seu porte e responsabilidade.

Somando-se a isso, a Súmula 479 do e. STJ preconiza que “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desta forma, é incontroverso que houve transações não realizadas pelo consumidor, caracterizando fraude bancária, sem qualquer solução por culpa exclusiva, na modalidade omissiva, pelo banco recorrente.

Logo, como a falha na prestação do serviço ficou devidamente demostrada, os aborrecimentos, frustrações e receios sofridos pelo autor, ora recorrido, são passíveis de indenização por dano por dano moral.

Neste caso, vale destacar, trata-se de dano moral
in re ipsa
, o qual está vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados causadores de ofensa moral à pessoa são presumidos, independendo, portanto, de prova, conforme entendimento jurisprudencial abaixo, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE BANCÁRIA – USO DOS DADOS PESSOAIS DA AUTORA E DOCUMENTOS FALSIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO –
FORTUITO INTERNO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – DEVER DE INDENIZAR – DANOS MORAIS CONFIGURADOS –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 10 MIL - VALOR EXACERBADO – REDUÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NESTE ASPECTO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Inteligência da Súmula no 479 do STJ.
(...) (N.U 1016059-62.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 08/07/2021).

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, lembrando que para a fixação do
quantum
devem ser levados em consideração
alguns fatores, tais como a avaliação do dano, a gravidade do fato em si, as consequências para a vítima, a intensidade do dolo ou o grau de culpa do causador,
eventual participação culposa do ofendido e
a condição econômica do ofensor
, conforme a doutrina do Prof. Paulo de Tarso Sanseverino
[1]
.

Levando em conta os pressupostos indicados acima,
mantenho
o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em sentença, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, inclusive porque não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica e de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego-lhe
provimento, mantendo os termos da sentença recorrida.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

[1]

Princípio da reparação integral - Indenização no Código Civil
. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 283.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022